Tribunal: TCU
Processo: 009.817/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5346/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, exceto quanto ao ato de Zita Gianesini Bado, que deverá retornar à unidade instrutora para respectiva análise, de acordo com o parecer ministerial (peça 10). 1. Processo TC- Processo 009.817/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Vilton Paulo Seemann (XXX.708.079-XX); Walter Ney Galetto Junqueira (XXX.840.739-XX); Washington Luiz Reitz (XXX.204.309-XX); Zeneide Nilza Souza Santos (XXX.186.352-XX); Zita Gianesini Bado (XXX.932.559-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.